Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725396-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS AGRAVADO: ZENON GOMES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: CELSO HENRIQUE BERNARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 74593457, que majorou o valor da multa astreintes, em razão do comprovado descumprimento. Diante das alegações do agravado, incluindo planta topográfica, memorial descritivo, cadastro rural, fotografias e vídeos, constantes dos autos de referência, em IDs. 236179442, 236181509, 236181508, 236181507, 236181511, 236181512, 236181510, 236181514, 236181516, 236181513, 236181504, 236181505, 236181506, 236181518, 236181519, 236181605, 236181606, 236181607, 236181608, hei por bem fazer os seguintes esclarecimentos. A liminar concedida no presente recurso cinge-se à possibilidade de o agravante, dentro de sua área, contígua, que não se confunde, portanto, com a da posse do agravado, que restou manutenida na decisão agravada, a qual não foi revogada, mas apenas suspensa de modo provisório, podendo, pois ser revista a qualquer momento, praticar atos ou poderes inerentes à posse, em sua área. Não o permite, portanto, invasão, ameaça e turbação da posse do agravado, assim como não autoriza que este pratiques iguais atos, em detrimento da posse do agravante, fixando, para tanto, multa astreinte, dentro do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado. Isso porque, na decisão agravada conta que “foi juntada escritura pública de compra e venda em que expressamente declara que o lote adquirido por ele confronta com os limites da propriedade do autor”, ID. 74611768, fl. 03. Destarte, os poderes da posse do agravante devem ser exercidos dentro dos limites de sua área, nada mais, na forma do art. 1.196 do CC1, ou seja, evitando qualquer tendente a turbar, ameaçar ou invadir a posse do agravado, comprometendo-se este a manter-se dentro dos limites da sua posse, sob pena de multa, fixada alhures. Registro que a multa somente será levada a afeito, caso descumprida a decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso, na forma em que estabelecida, assim como a invasão, ameaça de invasão ou turbação à posse – chácara do agravado, pela mesma razão aduzida acima, permite a inversão da multa em desfavor do agravante, a fim de garantir a autoridade da decisão. Ademais, há recurso de agravo interno interposto, em que a questão posta a desate poderá ser mais bem apreciada. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator